Tribunal: TJDFT
Processo: 0726331-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA EM DÉBITO FISCAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. NÃO COMPROVAÇÃO. SITUAÇÃO “INAPTA” NA RECEITA FEDERAL. REDIRECIONAMENTO AUTOMÁTICO PARA O SÓCIO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 135, III, do Código Tributário Nacional o sócios-gerentes são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes às obrigações tributárias, contudo, a responsabilização pessoal do administrador da pessoa jurídica depende de comprovação da prática de atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, o que não se demonstrou na espécie, pois o pedido de redirecionamento da execução se deu porque, de acordo com o agravante, a pessoa jurídica foi baixada sem que houvesse o pagamento dos débitos tributários pendentes
2. O redirecionamento da execução fiscal não ocorre de forma indiscriminada. Ao contrário do que apregoa o agravante, o art. 9o, §§ 4o e 5o, da Lei Complementar no 123/2006, não autoriza o automático redirecionamento da execução fiscal, mas apenas elenca hipótese excepcional de responsabilidade solidária dos empresários, dos titulares, dos sócios e dos administradores no período da ocorrência dos respectivos fatos geradores quando há solicitação de baixa por estes.
3. Ainda que o STJ entenda pela possibilidade de redirecionamento do feito na execução fiscal proposta em desfavor de micro ou pequena empresa regularmente extinta, no caso em comento, a pessoa jurídica devedora não realizou a baixa regular, pois, conforme documento dos autos originários, a situação da empresa no cadastro oficial da Receita Federal consta como "INAPTA" e não como "Baixada". Afora a questão semântica dos vocábulos INAPTA e BAIXADA, ainda que existam débitos tributários em aberto após a baixa cadastral da pessoa jurídica, se não comprovado o encerramento irregular das atividades ou a solicitação de baixa não é possível o redirecionamento automático da execução fiscal para os sócios. Precedentes desta Corte.
4. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.